Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714443-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAP ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Wap Artefatos de Couro Ltda contra que fixou termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios no cumprimento de sentença 0701703-23.2018.8.07.0001 (8a Vara Cível de Brasília/DF). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, tendo em vista que não houve pedido liminar (id 57956707) Regulamente intimado, o agravado pede a manutenção da decisão (id 58841080). É o breve relato. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida decisão homologatória dos cálculos, em 26/04/2024 (autos originários – id 183319475793650010), in verbis: Anoto que o feito já foi suspenso na forma do art. 921, §1o, do CPC, conforme ID 70275707, e que já teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Pela decisão de ID 189861355, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, tendo a Contadoria apresentado as contas de ID 190693740 e a manifestação técnica de ID 193272303. A parte exequente informou sua concordância com as contas elaboradas pela Contadoria. A executada se manifestou contrária, nos termos das petições de IDs 192138783 e 194434399. Decido. "A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão(...)." (Acórdão 1235072, 07255208520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 19/3/2020) Além disso, verifico que os parâmetros adotados pela Contadoria Judicial correspondem ao título executivo judicial e decisão de ID 189861355. Com relação à discordância da executada, verifico que esta apurou o débito com juros incidindo a partir de data diversa, conforme ID 192138785. Com relação aos demais apontamentos, a Contadoria já apresentou manifestação, conforme ID 193272303, indicando a inexistência de excesso nos cálculos por ela elaborados. Anote-se, ainda, que não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas da Contadoria, mas apreciar a qualidade dos cálculos apresentados, e, estando adequados, homologá-los. Assim, homologo os cálculos de ID 190693740. A executada já foi intimada, através de seus advogados, acerca da penhora sobre o faturamento. Considerando a informação de que se mudou do endereço de ID 183719846, fica intimada a executada, através de seus patronos, a informar seu endereço atualizado, em quinze dias, na forma do art. 77, V e VII, do CPC. Advirto a executada de que o não cumprimento da determinação acima poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, dando ensejo à aplicação de multa, conforme art. 77, IV, §§1o e 2o do CPC. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação da executada, intime-se o exequente a promover o andamento do feito. Nesse toar, a decisão homologatória proferida no processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois substitui a decisão revista. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, mutatis mutandis, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator